Tribunal: CARF
Processo: 35166.000083/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
35166.000083/2007-11
RESOLUÇÃO
2401-001.015 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BETTA SERVIÇOS GERAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
Assinado Digitalmente
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Relator
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 851/893) interposto em face de decisão (e-fls.
819/845) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de Infração - AI n°
37.909.457-0 (e-fls. 01/17 e 18/36), no valor total de R$ 56.720,19 lavrado por ter a empresa
apresentado o documento a que se refere o art. 32, inciso IV e §3°, da Lei n. 8.212, de 1991, com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, a
infringir o art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei n. 8.212, de 1991 (Código de Fundamento Legal – CFL 68).
O lançamento foi cientificada em 04/01/2007 (e-fls. 01). Do Relatório Fiscal (e-fls.04/05), extrai-se:
(...) apresentou (...) Guia de Recolhimento do FGTS e informações à previdência
Social - GFIP, do seu único estabelecimento, nas competências 01/2001 a
12/2005, com dados não correspondentes a todos os fatos geradores de
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.015 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35166.000083/2007-11
2
contribuições previdenciárias o que constitui infração ao disposto na Lei n° 8.212,
de 24/07/91 , art. 32, inc. IV e § 5 o (acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10/12/97),
combinado com artigo 225, IV, § 4° do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/99, conforme relação em anexo.
Na impugnação (e-fls. 42/92), em síntese, se alegou:
(a) Nulidade. Habilitação profissional e princípio da legalidade.
(b) Nulidade. Falta de demonstração do enquadramento legal. Cerceamento de
defesa.
(c) Nulidade. Erro de capitulação – violação do princípio da tipicidade.
(d) Nulidade. Inexistência de provas.
(e) Nulidade. Inexatidão do Termo de Encerramento da Fiscalização.
(f) Elo entre obrigação principal e acessória. Inexistência das diferenças apuradas.
(g) Verbas declaradas e ofertadas à tributação tempestivamente.
(h) Indevida apuração da base de cálculo – erro de identificação da competência via
DIRF.
(i) Inexistência de pró-labore.
(j) Juros e Multa em GFIP de responsabilidade de tomador.
(k) Desconsideração indevida de INSS retido na fonte compensado.
(l) Base de cálculo não tributável – aviso prévio indenizado.
(m) Valor pago – GFIP – considerado a menor.
(n) Adiantamento de salários - deve ser tributado na competência em que o
benefício é descontado do empregado.
(o) Arredondamentos.
(p) Multa. Confisco pela exigência de multa por descumprimento de obrigação
principal. Lesão ao princípio da proporcionalidade e aos da ordem pública.
(q) Perícia contábil - requerimento.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 819/845):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO no 35.909.4570.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAÇÃO DE GFIP. OMISSÃO DE FATOS
GERADORES.
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.015 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35166.000083/2007-11
3
Constitui infração, deixar a empresa de informar mensalmente ao INSS, por
intermédio da GFIP, dados relacionados aos fatos geradores de contribuição
previdenciária e outras informações do interesse da Previdência Social na forma
estabelecida no Art. 32, IV, da Lei no 8.212/91 e alterações posteriores.
FISCALIZAÇÃO. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.
É de competência do Auditor Fiscal o exame da contabilidade da empresa,
conforme o § 1o do art. 33 da Lei no 8.212/91, prescindindo ser contador
diplomado para desempenhar suas funções.
ARQUIVOS DIGITAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA.
A utilização de Arquivos Digitais fornecidos pelo contribuinte não prejudica o
direito da ampla defesa e do contraditório.
ÔNUS PROBATÓRIO.
O crédito previdenciário lavrado em conformidade com o art. 37 da Lei no
8.212/91 e alterações c/c art. 142 do C.T.N, somente será elidido mediante a
apresentação de provas, pelo contribuinte, que comprove a não ocorrência
desses fatos.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.
A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, conforme
rege o art. 2o da lei 9784/99.
É nulo, por vício formal, o crédito previdenciário que comprometa a garantia de
liquidez e certeza do crédito previdenciário e que comprometa o exercício do
direito de defesa do contribuinte.
MULTA CONFISCATÓRIA
É devida a multa de mora sobre as contribuições em atraso, em caráter
irrelevável, deve ser calculada de acordo com os dispositivos legais vigentes, não
cabendo, à Administração, manifestar-se sobre ilegalidade das normas em vigor.
Inteligência do art. 32 inciso IV § 5o da lei 8.212/91, acrescentados pela lei
9.528/97.
DILIGÊNCIAS E PERÍCIAS.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entende-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
A realização de diligência ou de perícia não se presta à produção de provas que o
sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
(...) Voto (...)
Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.015 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35166.000083/2007-11
4
Isto posto, restou configurada a decadência para as competências 01 a 11/2001,
razão pela qual julgo improcedentes os valores nelas lançados, concluindo que se
encontram extintos pela decadência. (...)
Assim, por força do disposto nos §§ 4o e 5o do artigo 19 da Lei no 10.522, de 2002,
o lançamento deverá ser revisto, para que seja excluído do presente crédito
tributário, as contribuições incidentes sobre as parcelas de auxílio alimentação in
natura fornecidas pela empresa aos seus empregados, consolidadas no
levantamento PAT, ficando por esta razão, prejudicada a análise dos demais
argumentos apresentados pela impugnante, relativos ao tema.
(...) julgo improcedentes os fatos geradores exarados nos quadros de fls. 20 a 33,
intitulados “Anexo I do AI – CFL 68 – DEBCAD No 35.909.4570” e “Anexo II do AI –
CFL 68 – DEBCAD No 35.909.4570”, cuja proveniência (identificada na coluna
“ORIGEM”) é a DIRF ou a RAIS.
Pela mesma razão julgo integralmente improcedentes os valores discriminados
nos quadros de fls. 34 a 36, intitulados “Anexo III do AI – CFL 68 – DEBCAD No
35.909.4570” e “Anexo IV do AI – CFL 68 – DEBCAD No 35.909.4570”,
considerando que todos se originam da DIRF.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 24/06/2013 (e-fls. 848/850) e o
recurso voluntário (e-fls. 851/893) interposto em 24/07/2013 (e-fls. 851), em síntese, alegando:
(a) Prescrição intercorrente. Veja-se que tanto a decisão ocorrida em 24/08/2012
quanto a cientificação ao contribuinte somente ocorreram mais de 5 (cinco)
anos após a data do protocolo da impugnação, não tendo havido, naquele
ínterim nenhuma causa de suspensão do trâmite do processo. Logo, ocorreu o
decurso do prazo prescricional, na forma da legislação de regência.
(b) Nulidade. Falta de demonstração do enquadramento legal. Cerceamento de
defesa. O Auto de Infração é nulo por não indicar os dispositivos legais
infringidos. Além disso, os demonstrativos dos valores do Auto de Infração
nada demonstram. Todas as obrigações foram cumpridas. Não há comprovação
em sentido contrário. Dispositivos legais supostamente infringidos não foram
apontados e dispositivos citados são inaplicáveis ou sem provas a corroborá-
los, em cerceamento ao direito de defesa.
(c) Nulidade do Lançamento. Erro de capitulação – violação do princípio da
tipicidade. O auto de infração, de forma arbitrária, restringiu-se, ao capitular a
pretensa infração cometida, a informar genericamente que o recorrente teria
infringido a legislação previdenciária ao apresentar informações inexatas. Não
foram carreadas aos autos provas, limitando-se o agente fiscalizador a
apresentar relatório colhido de sistema de informação (relatórios e arquivos
magnéticos), não confrontados com os documentos físicos (folhas de
pagamento, GFIPs, relatórios impressos etc.). A inexistência de motivo vicia o
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.015 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35166.000083/2007-11
5
ato e subverte o princípio da tipicidade. Ilegal inversão do ônus da prova. Ônus
probatório da Acusação. Presunção de Inocência. Não obstante a falta de
provas, a decisão recorrida não anulou o lançamento por inverter o ônus da
prova ao atribuir força probatória aos relatórios fiscais sem amparo em
documentos que comportem a pretensão fiscal, não juntados aos autos. As
meras alegações da fiscalização não podem sustentar o lançamento, tendo as
provas necessárias à contraposição dos argumentos fazendários instruído a
impugnação. A prova de irregularidade cabe ao fisco e não há qualquer
comprovação nos autos dos fatos constitutivos, não se podendo adotar
presunção (CTN, art. 142; CPC, art. 333, I; jurisprudência; e doutrina). A prova
deve ser submetida ao contraditório e na dúvida deve ser presumida a
inocência, cabendo ao acusador o ônus de provar o fato constitutivo. No caso,
nenhuma prova idônea foi produzida pela fiscalização e todas as provas
apresentadas pela recorrente atestam sua inocência, devendo o auto de
infração ser declarado nulo.
(d) Elo vital entre obrigação principal e acessória. Não subsistindo a obrigação
principal, não subsiste igualmente a obrigação acessória. Como a NFLD n°
35.909.459-7 dá origem ao presente auto de infração, a procedência da
impugnação contra ela apresentada determinará a desconstituição do presente
crédito decorrente. Caso se decida pelo julgamento em separado, apresenta os
argumentos a atacar a NFLD. Adiantamento de salários - deve ser tributado na
competência em que o benefício é descontado do empregado. Os adiantamentos de
salário não são base de cálculo da competência do pagamento, mas da competência
em que o adiantamento é descontado. Arredondamentos. Em diversas competências
foram lançados valores irrisórios (R$ 0,01, R$ 0,08, etc.), flagrantemente
correspondentes a arredondamentos do sistema informatizado. O lançamento desses
valores afronta o bom senso e o princípio da economicidade, devendo também ser
cancelados os acessórios a eles correspondentes. Base de cálculo não tributável – aviso
prévio indenizado. Houve lançamento de base de cálculo não tributável. Nessa
condição estão incluídos os montantes pagos a título de aviso prévio indenizado.
Verbas declaradas e ofertadas à tributação tempestivamente. Salta aos olhos a
enorme gama de verbas remuneratórias que, na interpretação do agente fiscal,
deixaram de compor a base de cálculo. Contudo, as verbas fizeram parte da base de
cálculo tempestiva e devidamente informada na SEFIP, não havendo mácula no
procedimento adotado pela recorrente. A fiscalização anexou extensa lista (Anexo I da
NFLD) de colaboradores que teriam deixado de ser informados na SEFIP, mas tal
imputação está descolada da realidade em razão de as remunerações terem sido
declaradas. O argumento da decisão recorrida de o somatório do salário de
contribuição das GFIPs apresentadas com a impugnação corresponder exatamente ao
valor lançado pelo agente fiscal apenas confirma a tese da recorrente. Se houve a
declaração, a obrigação tributária foi cumprida, não cabendo lançamento de ofício
sobre a mesma base. Não há possibilidade de lançamento de ofício sobre base
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.015 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35166.000083/2007-11
6
declarada, cabendo apenas cobrança administrativa e, se necessário, judicial.
Entendimento contrário faz o tributo incidir duas vezes sobre a mesma base, ou seja,
dupla tributação. Assim, a base total indevida, pois já declarada, é de R$ 38.996,55,
devendo ser canceladas as contribuições e os acessórios a ela correspondentes.
Inexistência das diferenças apuradas. Os créditos são inexistentes em razão de o
recorrente ter apurado e recolhido corretamente as contribuições, não tendo a
fiscalização comprovado o contrário. Valor pago – GFIP – considerado a menor. A
fiscalização considerou recolhimentos a menor do que o efetivamente pago e
constante das guias de pagamento apresentadas. Desconsideração indevida de INSS
retido na fonte compensado. Foram desconsiderados valores referentes à retenção na
fonte de 11% pelos tomadores de serviço da recorrente. Para comprovar o cabimento
da restituição e consequente compensação, apresenta cópia das notas fiscais de
prestação de serviço com destaque da retenção, devendo o crédito tributário
indevidamente constituído ser cancelado. Juros e Multa em GFIP de responsabilidade
de tomador. Na competência 05/2002, foi apurada diferença de R$ 72,59. Ela não é
dívida, pois se trata de recolhimento de retenção de 11% por tomador de serviços,
devendo este ser penalizado.
(e) Ilegalidade de multa isolada. A multa isolada não pode prevalecer, pois eivada
de ilegalidade e inconstitucionalidade, pois pressupõe necessariamente um
principal, sob pena de afronta aos princípios da vedação do confisco,
proporcionalidade, moralidade pública, razoabilidade e de todos os princípios
constitucionais a reger a atividade econômica, conforme jurisprudência.
(f) Princípios da razoabilidade e da primazia da realidade. Elementos probatórios.
Em face dos elementos fáticos e normativos apresentados e do conjunto
probatório ofertado com a impugnação, a exigência não pode sobreviver frente
ao princípio da razoabilidade e da primazia da realidade.
(g) Perícia contábil - requerimento. Requer que seja determinada a realização da
perícia contábil, com abertura de prazo para formular quesitos.
Em face da Resolução n° 2401-000.914 (e-fls. 903/910), foi emitido o Relatório de
Diligência Fiscal de e-fls. 913/930, acompanhado do anexo de e-fls. 931/975. Cientificada do
resultado da diligência, a empresa não se manifestou (e-fls. 976/979).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Conversão do julgamento em diligência.
No caso concreto, a empresa argumenta que declarou as remunerações constantes
da tabela de e-fls. 872/879, desdobrada do Anexo I do Auto de Infração (e-fls. 20/26), conforme
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.015 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35166.000083/2007-11
7
GFIPs apresentadas com a impugnação (e-fls. 107/244 e 246/763). Assim, a constatação da
declaração em GFIP demonstraria o não cabimento da imposição de multa CFL 68 sobre a base de
R$ 38.996,55 já confessada em GFIP.
Por força da Resolução n° 2401-000.914 (e-fls. 903/910), o julgamento foi
convertido em diligência para o atendimento aos seguintes quesitos:
(1) as GFIPs em meio papel apresentadas com a impugnação (e-fls. 107/244 e
246/763) constam do sistema informatizado? Há, ao menos, registro de sua
entrega/transmissão? Elas foram retificadas ou canceladas até o início do
procedimento fiscal (22/05/2006, e-fls. 10) pela sistemática vigente até a
versão 7.0 do SEFIP ou pela introduzida a partir da versão 8.0 do SEFIP?
(2) Por competência e segurado especificados na tabela de e-fls. 872/879, qual a
remuneração a ser tida como base de cálculo declarada, bem como respectivas
contribuições, registrada no sistema informatizado para a data de início da
ação fiscal (22/05/2006, e-fls. 10) a considerar e especificar todas as GFIPs
constantes do sistema informatizado, sob a perspectiva de ser a GFIP um
documento único por competência e passível de normalizações e/ou
agregações, inclusive para retificações/cancelamentos, até o SEFIP 7 (CNISA) e
passível de retificação substitutiva mediante “GFIP retificadora” a partir do
SEFIP 8 (GFIPWeb)? A resposta deste quesito deve ser instruída com planilha a
relacionar, por competência e segurado, as remunerações especificadas na
tabela de e-fls. 872/879 como declaradas nas GFIPs apresentadas na
impugnação (“Informado em GFIP conforme anexo”, na tabela de e-fls.
872/879) com as remunerações e contribuições a constar do sistema
informatizado como espontaneamente declaradas em GFIP ao tempo do início
da ação fiscal (GFIP enquanto documento único em 22/05/2006).
Nesse contexto, a fiscalização apresentou o Relatório de Diligência Fiscal de e-fls.
913/930, acompanhado do anexo de e-fls. 931/975, do qual se destaca
GFIP: MEIO PAPEL
6.5. Diante dos fatos o período abrangido pelo auto de infração passou a ser de
12/2001 até 10/2005 e, para se adequar ao novo intervalo de tempo, o exame das
GFIPs apresentadas em meio papel abrangeu as e-fls. 138/244 e 246/763.
6.6. Após análise das GFIP em meio papel anexadas ao processo, temos a informar
o seguinte:
a) Não constam os documentos relativos às competências 07 e 12/2002.
b) As versões do SEFIP para os meses de início e término da apuração, ou
seja, 12/2001 e 10/2005, foram entre 5.0 e 7.0.
GFIP: SISTEMAS CORPORATIVOS
c) Após consulta nos sistemas informatizados da RFB para o período de
12/2001 a 10/2005, foram encontrados os dados das seguintes GFIPs:
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.015 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35166.000083/2007-11
8

d) As versões em que foram declaradas alcançam a GFIP WEB, geradas a
partir da versão 8.0 do SEFIP. No entanto, como foram entregues após início
do procedimento fiscal, fato ocorrido em 22/05/2006, com a ciência do
termo de início de procedimento fiscal pelo sujeito passivo, suas informações
foram descartadas para efeito de análise.
GFIP: CADASTRO NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (CNIS)
e) Como vimos, não há informações relacionadas às GFIPs geradas nas
versões 7.0 e anteriores, caso daquelas apresentadas em meio papel.
Entretanto, ao examinarmos o sistema AGUIA (área de arrecadação),
detectamos a existência de informações oriundas de GFIPs entregues no
período sob análise (12/2001 a 10/2005). E, como esses dados migram,
também, para o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), sistema do
setor de benefício, as remunerações correspondentes foram extraídas por
meio do Portal CNIS, com a utilização dos NIT dos trabalhadores que
compõem o Anexo I, ajustado de acordo com tabela inserida no item 6.3
anterior.
f) Os dados das GFIPs obtidos junto ao CNIS estão na tabela em anexo
denominada “REMUNERAÇÃO GFIP - CNIS”. Ela reproduz em sua
integralidade os dados extraídos do sistema, onde só são disponibilizados os
valores das remunerações e informações cadastrais do trabalhador, não
constando os valores das contribuições correspondentes, nem quaisquer
outras informações atinentes à GFIP.
g) Ao confrontarmos as remunerações expostas pela recorrente como
declaradas nas GFIPs em meio papel, de acordo com tabela às e-fls. 872/879,
com as remunerações das GFIPs extraídas via Cadastro Nacional de
Informações Sociais (CNIS), em anexo, constatamos que os dados das GFIPs
exibidas em meio papel não condizem com as informações inseridas nos
sistemas corporativos da RFB.
(...)
8. De acordo com as informações obtidas no curso da diligência, relatadas nos
itens anteriores, passaremos a prestar os esclarecimentos requeridos pelo CARF.
8.1. As GFIPs apresentadas em meio papel pelo sujeito passivo, quando da
apresentação de sua impugnação, não constam do sistema informatizado da RFB.
Não há registro algum de que foram entregues ou transmitidas, tampouco se
foram retificadas ou canceladas pelas sistemáticas das versões do SEFIP vigentes
no período (5.0 a 7.0).
Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.015 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35166.000083/2007-11
9
8.2. As GFIPs encontradas no sistema foram geradas na versão 8.0 do SEFIP e
referem-se às competências 08/2002 e 07/2005, porém, como foram entregues
após o início do procedimento fiscal, não foram utilizadas.
8.3. Como no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) havia informação
sobre a remuneração do segurado empregado declarada em GFIP, esta serviu de
base para comparativo com a folha de pagamento. Com exceção dos meses
08/2002 e 07/2005, tais remunerações foram consideradas declaradas
espontaneamente.
8.4. Vimos que os valores das remunerações apontados pela recorrente como
declarados por meio de GFIP em meio papel, levados à tabela e-fls. 872/879, não
guardam relação com os contidos nos sistemas informatizados da RFB (CNIS).
8.5. Com os dados obtidos durante a diligência fiscal, o anexo I do auto de
infração, que reproduz a apuração da remuneração do segurado empregado não
declarada em GFIP, e-fls. 872/879, foi refeito para inclusão das remunerações
informadas nas GFIPs extraídas do CNIS, sendo gerada a tabela contida no item
6.7 acima.
8.6. Os valores das remunerações dos segurados empregados tidos como
declarados em GFIP para efeito de apuração do cálculo da multa do auto de
infração, conforme tabela inserida no item 6.3, muito se assemelha às
remunerações informadas nas GFIPs extraídas por meio do CNIS, de acordo com
tabela 6.7, havendo uma pequena diferença entre ambas.
8.7. O item 7.1 comporta tabelas comparativas que demonstram as bases de
cálculo e os valores da contribuição da empresa nas três fases do processo:
lançamento, impugnação e recurso voluntário.
Verifica-se, portanto, que a diligência apreciou as GFIPs apresentadas a partir das
versões do SEFIP 8 e posteriores, contantes do GFIP WEB, e atestou não ter detectado registro de
que foram entregues ou transmitidas as GFIPs em meio papel apresentadas, tampouco se foram
retificadas ou canceladas pelas sistemáticas das versões do SEFIP vigentes no período (5.0 a 7.0),
mas que GFIPs nessas sistemáticas devem ter sido apresentadas em razão de haver remunerações
informadas em sistema de benefícios do INSS, ou seja , no CINIS.
O Relatório de Diligência Fiscal evidencia que não se consultou o sistema CNISA,
sistema da arrecadação, citado expressamente no segundo quesito da diligência comandada,
sistema este que, ao que consta, não foi desativado, ao menos no que se refere ao CNISA-DCBC,
conforme revela o Contrato RFB/Copol n° 1/20231 e cinco Termos de Aditamentos23456, firmados

1https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/contratos/unidades-centrais/2023/
contrato-rfb-copol-no-1-2023-dataprev-com-anexo.pdf/view
2https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/contratos/unidades-centrais/2023/
rfb-1o-ta-contrato-1-2023-assinado.pdf/view
3 https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/contratos/unidades-centrais/2023/
segundo-termo-aditivo-ao-contrato-rfb-copol-no-01-2023-e-anexos.pdf/view
4 https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/contratos/unidades-centrais/2024/
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.015 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35166.000083/2007-11
10
com a DATAPREV S.A., constantes do site da Receita Federal, merecendo destaque os seguintes
excertos:
TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
PROCESSO N° 18220.101.360/2022 12
TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE
TECNOLOGIA DE INFORMA ÇÃO E COMUNICAÇÃO RFB/COPOL N*
1/2023, OUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, E A
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA-
DATAPREV S.A.
(...)
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 1.1. 0 objeto do presente instrumento c a
contratação da prestação continua e ininterrupta de serviços de Tecnologia da
Informação, relativos a produção de soluções de TI, desenvolvimento c
manutenção de sistemas c modelagem de soluções de TI referentes aos processos
da CONTRATANTE, que serão prestados pela CONTRATADA nas condições
estabelecidas neste Contrato c seus Anexos c no Projeto Básico.
1.2. Este Contrato vincula se ao seu respectivo Projeto Básico e à respectiva
proposta comercial da CONTRATADA, independentemente de transcrição.
1.3. As especificações técnicas dos serviços contratados estão descritas nos
Anexos deste Contrato.
(...)

(...)

(...)
TERMO ADITIVO
PROCESSO SEI N.o 18220.101360/2022-12
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO RBF/COPOL No 1/2023 DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, QUE

3ota-assinado-versao-publicacao.pdf/view
5 https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/contratos/unidades-centrais/2025/
4ota-ao-contrato-rfb-no1-2023-assinado.pdf/view
6 https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/contratos/unidades-centrais/2025/
5ota-ao-contrato-rfb-no-1-2023-assinado.pdf/view
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.015 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35166.000083/2007-11
11
ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, REPRESENTADA PELA SECRETARIA
ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB) E A EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA (DATAPREV S.A.).
(...)
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O presente Termo Aditivo, com fundamento no art. 65, inc. I, "a" da Lei
8666/93, sem modificar seu objeto, seu equilíbrio econômico-financeiro, nem sua
vigência, tem por objeto promover alterações qualitativas nos seguintes anexos
do contrato:
Anexo I.1 – Serviço de Hospedagem de Soluções de TI – Relação de Soluções
de TI em Produção;
(...)

(...)

(...)
TERMO ADITIVO
PROCESSO SEI N.o 18220.101360/2022-12
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO RBF/COPOL No 1/2023 DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, QUE
ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, REPRESENTADA PELA SECRETARIA
ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB) E A EMPRESA DE
TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA (DATAPREV S.A.).
(...)
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 1.1.
O presente Termo Aditivo, com fundamento no art. 57, inc. II, art. 65, inc. I, "b"
c/c art. 65, § 1o, ambos dada Lei 8666/93, sem modificar seu objeto, seu equilíbrio
econômico-financeiro, tem por objeto a prorrogação da vigência contratual por 12
(doze) meses, passando para 11/01/2025 a 10/01/2026.
Portanto, o CNISA-DCBC persiste enquanto sistema da RFB e da arrecadação (seja
como sistema autônomo ou como sistema integrado a outro), a possibilitar acesso às
remunerações dos trabalhadores informadas nas GFIPs (originárias e complementares) geradas
nas versões anteriores à versão 8 do SEFIP, impondo-se sua consulta para o perfeito julgamento
do feito.
Logo, os autos devem retornar em diligência para que a fiscalização responda aos
quesitos constantes da Resolução n° 2401-000.914, devendo instruir a resposta com a pertinente
Fl. 991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2401-001.015 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 35166.000083/2007-11
12
consulta gerada no CNISA-DCBC (Demonstrativo Consolidado da Base de Cálculo e qualquer outro
demonstrativo gerado pelo sistema em tela) e, caso ainda disponível, a consulta Normalização e
Agregação – NRA.
A recorrente deve ser intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência, com
abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da certificação de
não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 992
DF CARF MF
Original